Tribunal: TJDFT
Processo: 0770612-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. CONTESTAÇÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (ID 71399999 – decisão em sede de Embargos de Declaração) e declarou a inexistência da dívida decorrente da transação com uso de cartão de crédito, realizada em 14/06/2024, no valor de R$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais), condenou a parte ré a estornar o referido débito, sob pena de multa, a retirar o nome da autora do cadastro de inadimplentes, bem como no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais. Narrou que é titular de crédito emitido pela parte ré e que em 14/06/24 foi surpreendida com a constatação de uma compra desconhecida em sua fatura no total de R$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais), parcelada em 5 vezes. Observou que entrou em contato com a parte ré, contudo, foi informada que não haveria estorno, uma vez que a operação foi, supostamente, realizada mediante utilização da senha/token. Destacou que nunca autorizou a transação questionada e jamais forneceu sua senha para terceiros.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71399991). Forma oferecidas contrarrazões (ID 71399995).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para conhecimento desta Turma Recursal consistem na ausência de falha na prestação de serviços e na legitimidade da transação.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que a transação contestada foi realizada por meio do método 3DS, com autenticação via token/SMS enviado ao número de telefone registrado pela autora em seu cadastro. Salientou que a cláusula 10 do contrato de adesão do cartão de crédito, estabeleceu de forma clara que transações realizadas por meio de tecnologias de autenticação avançadas não podem ser objeto de contestação anterior. Pontuou que não houve comprovação da existência de falha na prestação dos serviços ou vulnerabilidade no seu sistema de segurança. Detalhou que a recorrida possui cadastro desde 13/05/21, com instalação e autorização dos dispositivos apontados pela autora, com envio de selfies e documentos pessoais. Observou que a transação contestada foi realizada com os dados do cartão físico, em compra online, e que embora a operação tenha sido realizada de forma remota, o pagamento foi devidamente aprovado por meio do método de autorização 3DS (three-domain secure), que exige autenticação adicional. Reforçou que não houve qualquer evidência de falha nos sistemas do PicPay, tampouco indícios de vulnerabilidade ou negligência que possam justificar a condenação. Ressaltou que não tem responsabilidade sobre o uso indevido de informações pessoais por terceiros, especialmente quando não há indícios de falha em seu sistema de segurança. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença para afastar a declaração de inexistência do débito e a obrigação de estornos fixadas, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano da fornecedora. No caso, restou incontroverso que a autora realizou a contestação da compra (ID 71399651 e ID 71399652). Há clara possibilidade de apuração das transações realizadas pelo cartão de crédito ao produto/serviço adquirido em face de terceiros pela internet, especialmente em virtude da necessidade de cadastro nos sites e aplicativos, não tendo o recorrente demonstrado qualquer ação sua no sentido de investigar a contestação levada a efeito.
9. A análise do contexto fático presente nos autos demonstra que houve falha na segurança do sistema informático da instituição bancária ré. O banco não adotou qualquer mecanismo secundário para verificação de transação de valor expressivo realizada exclusivamente de forma on-line e sem a utilização de senha (ID 71399971, p. 7), o que afasta a alegação de culpa concorrente ou exclusiva de terceiro e caracteriza ocorrência de fortuito interno. Sob tais circunstâncias, a atuação indevida de terceiros fraudadores não rompe o nexo de detectar as operações em fraude, em valor expressivo de R$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais). A autora comprovou que realizou contestação da transação fraudulenta, contudo recebeu repostas vagas, gerando a postergação da solução do problema (ID 71399651), restando clara e notória a desídia com o consumidor. Ademais, são evidentemente nulas as cláusulas contratuais que preveem a ausência de responsabilidade da fornecedora por transações decorrentes de fraude, por colocar o consumidor em extrema desvantagem em contrato de adesão.
10. Assim, ante a ótica da teoria do risco da atividade, relacionada aos riscos atinentes ao exercício da atividade lucrativa, o recorrente deve reparar os danos materiais suportados pelo autor, no importe fixado na sentença, os quais foram cobrados nas faturas mensais do cartão de crédito.
11. O dano moral decorrente de inscrição indevida do nome do consumidor nos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso dos autos, restou demonstrado pelos e-mails anexados em réplica (ID 71399975) que houve negativação do nome da autora, cabendo a reparação pelo dano moral. Sentença mantida.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.